Tribunal: STF
Processo: ARE 1019719
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Agravo interno cujo objeto é decisão monocrática de minha relatoria, assim fundamentada:
    “Trata-se de agravo interposto em face de decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    ‘RECURSO INOMINADO Débito de IPVA. Aplicação de multa moratória 100% do valor do tributo, a partir da inscrição em dívida ativa Possibilidade Inteligência do artigo 27 da Lei Estadual nº13.296/2008 Ausência de violação aos princípios da razoabilidade,proporcionalidade e não confisco Alíquota pouco expressiva sobre o valor do veículo - Sentença de parcial procedência reformada. Dá-se provimento ao recurso’
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao arts. 150, IV, da Carta. A parte recorrente sustenta, em síntese, que a multa moratória estaria sendo exigida em patamar extorsivo, violando a vedação ao confisco.
    A pretensão recursal merece provimento, porquanto no caso sub judice, o Fisco está cobrando multa moratória acima do patamar de 20%, o que não se coaduna com a jurisprudência desta Corte. Confira-se:
    ‘PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. MULTA. VEDAÇÃO DO EFEITO DE CONFISCO. APLICABILIDADE. RAZÕES RECURSAIS PELA MANUTENÇÃO DA MULTA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO PRECISA DE PECULIARIDADE DA INFRAÇÃO A JUSTIFICAR A GRAVIDADE DA PUNIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 
    1. Conforme orientação fixada pelo Supremo Tribunal Federal, o princípio da vedação ao efeito de confisco aplica-se às multas. 
    2. Esta Corte já teve a oportunidade de considerar multas de 20% a 30% do valor do débito como adequadas à luz do princípio da vedação do confisco. Caso em que o Tribunal de origem reduziu a multa de 60% para 30%. 
     3. A mera alusão à mora, pontual e isoladamente considerada, é insuficiente para estabelecer a relação de calibração e ponderação necessárias entre a gravidade da conduta e o peso da punição. É ônus da parte interessada apontar peculiaridades e idiossincrasias do quadro que permitiriam sustentar a proporcionalidade da pena almejada. Agravo regimental ao qual se nega provimento’. (RE 523.471-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa)
    Ainda, de minha, relatoria o AI 727872 AgR:
    ‘EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. MULTA MORATÓRIA DE 30%. CARÁTER CONFISCATÓRIO RECONHECIDO. INTERPRETAÇÃO DO PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO À LUZ DA ESPÉCIE DE MULTA. REDUÇÃO PARA 20% NOS TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. 1. É possível realizar uma dosimetria do conteúdo da vedação ao confisco à luz da espécie de multa aplicada no caso concreto. 2. Considerando que as multas moratórias constituem um mero desestímulo ao adimplemento tardio da obrigação tributária, nos termos da jurisprudência da Corte, é razoável a fixação do patamar de 20% do valor da obrigação principal. 3. Agravo regimental parcialmente provido para reduzir a multa ao patamar de 20%’.
    Diante do exposto, com base no art. 932, V, c/c art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso para estabelecer o patamar máximo de 20% do valor do tributo. Invertidos os ônus sucumbenciais”.
    A parte agravante sustenta que a decisão deve ser reconsiderada, uma vez que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) entende que a multa fixada até 100% do valor do tributo não caracteriza confisco, nos termos do decidido no RE 833.106-AgR, de relatoria do Min. Marco Aurélio. Defende que confiscatória é a multa aplicada de forma desarrazoada, de modo a comprometer a capacidade contributiva ou o patrimônio da empresa, o que não foi o caso.
    Deixo de abrir prazo para contrarrazões, tendo em vista que inexiste prejuízo à parte agravada.
    Cumpre registrar que o Plenário do STF, ao apreciar o RE 736.090-RG, reconheceu a repercussão geral da matéria em exame. Confira-se a ementa:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MULTA FISCAL QUALIFICADA. SONEGAÇÃO, FRAUDE E CONLUIO. 150% SOBRE A TOTALIDADE OU DIFERENÇA DO IMPOSTO OU CONTRIBUIÇÃO NÃO PAGA, NÃO RECOLHIDA, NÃO DECLARADA OU DECLARADA DE FORMA INEXATA (ATUAL § 1º C/C O INCISO I DO CAPUT DO ARTIGO 44 DA LEI FEDERAL Nº 9.430/1996). VEDAÇÃO AO EFEITO CONFISCATÓRIO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. QUESTÃO RELEVANTE DOS PONTOS DE VISTA ECONÔMICO E JURÍDICO. TRANSCENDÊNCIA DE INTERESSES. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA”. (RE 736.090-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tema 863 da RG)
    Diante do exposto, reconsidero a decisão anteriormente proferida e, com base no art. 1.036, do CPC/2015, e no art. 328, parágrafo único, do RI/STF, determino a devolução dos autos à origem a fim de que seja aplicada a sistemática da repercussão geral. Julgo prejudicado o agravo interno interposto.
    Publique-se.
          Brasília, 02 de abril de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator